Tribunal: TJES
Processo: 0027956-33.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Condomínio Residencial Solar de Itapuã contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.397,07 e danos morais de R$ 20.000,00, em face de RGE Empreendimentos LTDA. O apelante busca reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da relação de consumo, inversão do ônus da prova e a condenação da apelada em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes e, consequentemente, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da apelada que justifique a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, uma vez que o condomínio, ao representar a coletividade dos condôminos, é considerado consumidor final.

A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso, pois o condomínio não é hipossuficiente.

Ficou comprovada a falha na prestação de serviço da apelada, que deixou de comunicar adequadamente o funcionário sobre a cessação do plano de saúde, resultando na condenação do condomínio em ação trabalhista, o que configura o dever de indenizar os danos materiais no valor de R$ 28.397,07.

O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois o STJ entende que condomínios, por não serem entes personalíssimos e não possuírem relação jurídica de affectio societatis, não são passíveis de sofrer danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC depende da verificação da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A falha na prestação de serviço por parte da administradora do condomínio, que resultou em condenação trabalhista, gera o dever de indenização por danos materiais.

Condomínios não são passíveis de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.474.116/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/04/2024; TJES, AI n. 5001266-06.2021.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 06/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027956-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOA

APELADO: R G S EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENT
A
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Condomínio Residencial Solar de Itapuã contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.397,07 e danos morais de R$ 20.000,00, em face de RGE Empreendimentos LTDA. O apelante busca reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da relação de consumo, inversão do ônus da prova e a condenação da apelada em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação de consumo entre as partes e, consequentemente, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da apelada que justifique a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, uma vez que o condomínio, ao representar a coletividade dos condôminos, é considerado consumidor final.

A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso, pois o condomínio não é hipossuficiente.

Ficou comprovada a falha na prestação de serviço da apelada, que deixou de comunicar adequadamente o funcionário sobre a cessação do plano de saúde, resultando na condenação do condomínio em ação trabalhista, o que configura o dever de indenizar os danos materiais no valor de R$ 28.397,07.

O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois o STJ entende que condomínios, por não serem entes personalíssimos e não possuírem relação jurídica de affectio societatis, não são passíveis de sofrer danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC depende da verificação da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A falha na prestação de serviço por parte da administradora do condomínio, que resultou em condenação trabalhista, gera o dever de indenização por danos materiais.

Condomínios não são passíveis de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.474.116/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/04/2024; TJES, AI n. 5001266-06.2021.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 06/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027956-33.2013.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPUÃ

APELADA: RGS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 263/265, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha, em “
Ação Regressiva c/c Danos Morais
” ajuizada por Condomínio Residencial Solar de Itapuã em face de RGS Empreendimentos Ltda, julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais no importe de R$ 28.397,07 (vinte e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e sete centavos) e danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No recurso de fls. 283/289, o Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo, em suma, que deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes e, portanto, aplicada a inversão do ônus da prova. Afirma, ainda, que foi condenado em ação trabalhista por falha na prestação de serviço prestado pela Apelada, de modo que requer ressarcimento pelos valores dispendidos, bem como indenização por danos morais.

Extrai-se da exordial (fls. 2/12) que a recorrida atuava, à época dos fatos, como administradora do Apelante. Não obstante, a Apelada teria deixado de informar a funcionário do condomínio acerca da cessação do contrato de plano de saúde, mantendo, contudo, os descontos em folha de pagamento referentes ao benefício que não mais existia.

Via de consequência, o funcionário ajuizou reclamação trabalhista nos autos do processo de n. 130500-46.2009.5.17.0001, restando o condomínio condenado ao pagamento de danos no importe de R$ 28.397,07 (vinte e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e sete centavos), por erro praticado, supostamente, pela empresa administradora.

Com efeito, tem-se que consumidor é todo aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço enquanto destinatário final, conforme preceitua o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Lado outro, o art. 3º da norma consumerista estabelece como fornecedor aquele que aprovisiona produtos ou presta serviços.

Nessa esteira, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), no sentido de que “
O

Condomínio, ao representar a coletividade dos condôminos, também é considerado consumidor final, atraindo as disposições do CDC
” (AI, n.

5001266-06.2021.8.08.0000
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:

Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 06/09/2023, DJe: 11/09/2023).

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que a
“
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Não há, no caso em tela, qualquer indício de hipossuficiência do condomínio frente a administradora que o impossibilite apresentar provas de suas alegações.

De fato, o próprio Apelante juntou aos autos provas suficientes ao deslinde da demanda, sobretudo com o documento de fls. 48/50, em que consta depoimento da então síndica do condomínio, bem como da contadora da Apelada, no processo trabalhista de n. 130500-46.2009.5.17.0001.

Verifica-se, portanto, do depoimento da síndica que: “a
administradora do condomínio comunicou pessoalmente ao reclamante que o benefício do plano de saúde seria suspenso em fevereiro mas, por equívoco, o reclamante ainda continuou tendo o valor do plano descontado de seus salários
” (fl. 49).

Do depoimento da contadora da Apelada, detém-se que: “
o condomínio deixou de pagar e repassar valores ao plano de saúde após fevereiro; (...) que em meados de fevereiro, numa das ligações feitas pelo reclamante, a depoente o comunicou que o plano de saúde não mais seria pago pelo condomínio; (...) que apenas em julho ou agosto a administração do condomínio constatou que apesar de já ter suprimido o plano ainda estava descontando a quantia do reclamante
” (fl. 49).

Depreende-se das declarações acima transcritas que, apesar de a Apelada afirmar não ter sido comunicada formalmente acerca do cancelamento do plano de saúde, a própria preposta da administradora assevera ciência acerca da cessação do benefício e, mais, demonstra ser a responsável por comunicar o funcionário afetado.

Da mesma forma, observa-se que, muito embora o vínculo empregatício fosse estabelecido entre condomínio e funcionário, era de responsabilidade da empresa administradora o repasse do pagamento ao plano de saúde e, consequentemente, os descontos na folha de pagamento do empregado.

Ademais, da leitura do contrato firmado entre as partes, no documento de fls. 39/42, sobretudo nos itens 3 (três) e 5 (cinco), confirma-se a responsabilidade da administradora:

3 – Obrigações da contratada

3.1 – A contratada, para efeito de cumprimento do que se convenciona neste contrato, terá as seguintes obrigações com anuência do Síndico e Membros do Conselho: (...)

c)

Elaborar folhas de pagamento pessoal
, guias de pagamentos de encargos sociais, inclusive de benefícios estabelecidos por lei e por convenção coletiva de trabalho, etc; (...)

e) Efetuar todos os recebimentos e pagamentos a cargo do Condomínio
, sempre utilizando-se da conta bancária aberta em nome do condomínio; (...)

5 – Responsabilidades das Partes

5.1 – A contratada se responsabiliza pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente instrumento
. Não se responsabiliza, contudo, pelos danos causados por motivos estranhos à sua vontade, tais como: força maior comprovada, impossibilidade notória ou instruções determinadas pelo contratante ou seu preposto, falta de comunicação, ou falta de fornecimento de dados e elementos necessários nos devidos prazos.

5.2 – Responderá por perdas e danos, a serem apurados em ação própria, a parte que infringir ou desrespeitar quaisquer dispositivos do presente instrumento contratual.
(
Sem grifos no original
)

Assim, imperioso reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da Apelada em razão da condenação trabalhista sofrida pelo condomínio, de modo que, com fulcro no art. 14 do CDC, deve proceder à reparação do dano material no importe de R$ 28.397,07 (vinte e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e sete centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o
STJ tem perfilhado o entendimento de “
que não há como reconhecer a existência de danos morais aos condomínios, tendo em vista serem entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a
affectio societatis
, diante da ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.474.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Logo, necessária a reforma parcial da Sentença, para condenar a Apelada ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 28.397,07 (vinte e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e sete centavos).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Condomínio Residencial Solar de Itapuã, para condenar a parte Apelada à indenização por danos materiais em
R$ 28.397,07 (vinte e oito mil e trezentos e noventa e sete reais e sete centavos).

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre a parte Apelada, de modo que
arbitro os honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa em desfavor de RGS Empreendimentos Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para uma análise mais acurada da controvérsia submetida ao crivo deste egrégio Órgão Julgador e, desde já adianto, minha conclusão se harmoniza com a alcançada pelo eminente Relator, daí porque limito-me a pequenos acréscimos ao quanto já expedindo no judicioso voto proferido por Sua Excelência em sessão pretérita.

Apenas para rememorar, trata-se de
ação regressiva
ajuizada pelo
Condomínio Residencial Solar de Itapoã
, representado por sua síndica, em face de
RGS Empreendimentos Ltda.
, pela qual visa ser ressarcido da quantia de R$ 28.397,07 (vinte e oito mil trezentos e noventa e sete reais e sete centavos) que, de acordo com a narrativa exordial, foi compelido a desembolsar em ação trabalhista ajuizada por ex-funcionário que sofreu descontos em seus vencimentos em virtude de erro atribuído à empresa requerida, com a qual mantinha “Contrato Particular de Administração de Condomínio” (fls. 39/42), posteriormente rescindido (fl. 52).

Segundo consta dos autos, o aludido ex-funcionário sofrera descontos em sua remuneração, por um determinado período, relativos a contrato de plano de saúde que, todavia, não mais vigorava e, após regular processamento, concluiu o magistrado sentenciante que seria “
incabível qualquer pretensão reparatória
” em face da Administradora do Condomínio, por se tratar de responsabilidade exclusiva do ente condominial.

Como já antecipei, aquiesço à conclusão alcançada pelo eminente Relator de que o condomínio autor/apelante deve ser ressarcido do prejuízo material sofrido, na medida em que os descontos sofridos pelo ex-funcionário foram indevidamente realizados pela requerida, na condição de administradora das contas do Condomínio, tal qual lhe cabia por força do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

A requerida/apelada, na qualidade de administradora do condomínio, atuou por exercício de mandato que lhe foi outorgado para a administração do condomínio, isto é, não agiu em causa própria, mas sim como mera mandatária. Diante disso, muito embora não ostentasse responsabilidade, em caráter solidário, para figurar no polo passivo da ação trabalhista, haja vista não participar da relação contratual que existia entre o Condomínio e o ex-empregado, decerto deve responder, em sede regressiva, pelo prejuízo sofrido pelo contratante (Condomínio autor), por ter decorrido de falha na prestação de seus serviços.

Em suma: ao assumir a condição de mandatária, a administradora torna-se contratualmente responsável pelos atos praticados em nome do mandante (condomínio), devendo agir como se o mandante fosse, com o zelo esperado no cumprimento do encargo para o qual foi contratado, nos termos do art. 667 do Código Civil, segundo o qual “
O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente
”.

Em que pese ter a então síndica do condomínio confirmado, em depoimento prestado na ação trabalhista, que sabia da suspensão do plano de saúde e comunicou o fato ao reclamante (ex-empregado do Condomínio), não tinha conhecimento de que persistiram os descontos em sua remuneração; por sua vez, o depoimento prestado por uma funcionária da Administradora, na mesma audiência perante a Justiça do Trabalho, descortina o erro cometido ao não cessar os descontos na remuneração do então funcionário, ao relatar ao douto magistrado trabalhista que “
apenas em julho ou agosto a administração do condomínio constatou que apesar de já ter suprimido o plano ainda estava descontado a quantia do reclamante, ocasião em que, para corrigir o erro, restituiu os valores descontados...
” (fl. 49).

Dessa forma, se o Condomínio confiou à requerida/apelada a administração de suas finanças, no que se inclui a realização de pagamentos a seus empregados e, em contrapartida, remunerou-a pelos serviços prestados, descabe falar que a responsabilidade é exclusiva do ente condominial, máxime por demonstrar o acervo probatório que, de fato, houve falha nos serviços de administração prestados pela apelada ao apelante.

Em relação ao dano moral, igualmente concordo com a conclusão do eminente Relator no sentido de manter incólume a improcedência do pedido.

O ente condominial, apesar de não possuir honra subjetiva – a exemplo dos sentimentos como a autoestima, a dignidade e o decoro – é titular de honra objetiva e, em tese, pode sofrer dano moral, desde que comprovada a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à sua imagem perante terceiros.

Na espécie, em que pese a narrativa do autor/apelante de que sofrera abalo em sua "credibilidade e respeitabilidade", inexiste qualquer prova nesse sentido, do que deve resultar a improcedência do pleito, na medida em que o dever de indenizar, em tais casos, não se opera
in re ipsa
.

Por fim, faço a ressalva de que a exigibilidade dos ônu
s sucumbenciais atribuídos ao autor no Juízo de 1º grau não foi suspensa, conforme deveria, por
se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 78), o que, todavia, não surte relevante efeito prático diante da inversão dos ônus sucumbenciais acertadamente determinada no voto de relatoria.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o eminente Relator em seu judicioso voto
, no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação cível.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA